Tribunal: TJDFT
Processo: 0708286-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708286-82.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TÁRCIO PEDRO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE E VALIDADE. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. ARTIGO 28, LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO DA DROGA À DIFUSÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA. RECRUDESCIMENTO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga o pleito de absolvição por insuficiência de provas ou o pedido de desclassificação do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) para o de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da citada lei), se a sentença está embasada em elementos robustos, como os depoimentos seguros dos policiais, bem como a apreensão de variabilidade e grande quantidade de psicoativos divididos em menores porções (maconha e crack), além de balança de precisão para pesar os entorpecentes, circunstâncias que evidenciam que as drogas se destinavam à difusão ilícita. 2. A jurisprudência tem adotado a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites máximo e mínimo cominados ao tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial negativa (art. 59, CP). Não há excesso na fixação da pena-base, quando estabelecida em patamar adequado, razoável e suficiente para prevenir e reprimir o delito. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que a pena-base deve ser redimensionada, a fim de se aplicar a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e b) artigo 28 da Lei 11.343/2006, afirmando que a droga se destina a seu consumo, razão pela qual entende que não deve ser condenado pelo crime de tráfico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 59 do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No caso em exame, a pena-base do réu foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior. Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP" (AgRg no HC 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 3/5/2023). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027